Tribunal: TJPA
Processo: 0001064-35.2006.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001064-35.2006.8.14.0013

APELANTE: OSMARINA VITORIA DA SILVA CARNEIRO

APELADO: RAIMUNDO GILVANDRO GLINS DO NASCIMENTO, SILVANA DO SOCORRO LISBOA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº

0001064-35.2006.8.14.0013
.

COMARCA:
CAPANEMA / PA.

APELANTE:
OSMARINA VITÓRIA DA SILVA CARNEIRO
.

ADVOGADO(A)(S):
ALDREI MÁRCIA PANATO (OABPA 9294-A)
.

APELADO(A):
RAIMUNDO GILVANDRO GLINS DO NASCIMENTO
.

ESPÓLIO DE MANOEL CARNEIRO NETO
.

ADVOGADO(A):
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO (OAB/PA 17.426)
.

MARCOS DIAS (OAB/PA 3.970)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM INTEGRANTE DE ESPÓLIO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE HERDEIRA. INTERESSADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DO ALVARÁ JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O imóvel integrava o acervo hereditário do inventário da Sra. OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS, avó da Apelante e, considerando que na abertura do inventário, o genitor da apelante já havia falecido, os direitos sucessórios deste em relação aos bens daquela haviam sido transmitidos aos herdeiros, incluindo-se a Apelante;

2. O contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da demanda foi celebrado sem qualquer tipo de cientificação ou participação da Apelante ou, mesmo de sua representante legal, já que a época da venda, a Apelante era criança;

3. A teor da regra do art. 992, I, do CPC/73 (atual art. 619, I, do CPC) a alienação de bens integrantes de espólio somente poderia ser realizada com a ciência prévia dos demais interessados, vale dizer, de todos os herdeiros. Portanto, sendo a Apelante herdeira dos direitos sucessórios do pai, obviamente era interessada na herança deixada pela avó, e, uma vez que não foi ouvida em relação à alienação do imóvel, resta configurada a invalidade do negócio jurídico, o que prejudica a concessão de alvará judicial para lavratura de escritura pública em favor dos adquirentes;

4. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel em favor dos adquirentes, e condenar o autor da ação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da ação, ressalvada a exigibilidade em caso de beneficiário de justiça gratuita
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001064-35.2006.8.14.0013

COMARCA:
CAPANEMA / PA.

APELANTE:
OSMARINA VITÓRIA DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADO(A)(S):
ALDREI MÁRCIA PANATO (OABPA 9294-A)

APELADO(A):
RAIMUNDO GILVANDRO GLINS DO NASCIMENTO

ESPÓLIO DE MANOEL CARNEIRO NETO

ADVOGADO(A):
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO (OAB/PA 17.426)

MARCOS DIAS (OAB/PA 3.970)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
OSMARINA VITÓRIA DA SILVA CARNEIRO,
nos autos de Ação de Alvará Judicial proposta por
ESPÓLIO DE MANOEL CARNEIRO NETO
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que
julgou procedente o pedido para determinar a expedição de alvará judicial para lavratura de escritura pública de transferência de imóvel em favor dos terceiros interessados: RAIMUNDO GILVANDRO GLINS DO NASCIMENTO e SILVANA DO SOCORRO LISBOA DO NASCIMENTO (Id. 4066719)

Nas
razões recursais
(Id. 4066724), a Apelante busca a reforma da sentença. Aduz, em suma, que o bem imóvel objeto da alienação integrava acervo de inventário em razão do falecimento da Sra. OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS, a qual era casada com o Sr. MANOEL CARNEIRO NETO, que efetuou a venda do imóvel juntamente com os demais herdeiros da autora do inventário.

Alega que é neta e herdeira legítima da Sra. OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS, pois seu genitor (Antônio Carlos Carneiro de Assis), era filho pré-morto daquela, logo, possuiria direito em relação ao quinhão do pai, todavia, foi indevidamente omitida do inventário, por isso mesmo, não tinha qualquer ciência sobre venda do imóvel objeto da ação de alvará, sendo que não lhe foi repassado qualquer valor decorrente de tal alienação.

Em contrarrazões (Id. 4066728), o terceiro interessado, na qualidade de adquirente do imóvel, alega a caracterização de ato jurídico perfeito sobre o negócio jurídico consubstanciado na transferência do imóvel e que não é cabível discussão sucessória em sede de ação de alvará judicial, razão pela qual o apelo deve ser desprovido, mantendo-se a sentença do juízo
a quo
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM INTEGRANTE DE ESPÓLIO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE HERDEIRA. INTERESSADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DO ALVARÁ JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

O imóvel integrava o acervo hereditário do inventário da Sra. OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS, avó da Apelante e, considerando que na abertura do inventário, o genitor da apelante já havia falecido, os direitos sucessórios deste em relação aos bens daquela haviam sido transmitidos aos herdeiros, incluindo-se a Apelante;

2.

O contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da demanda foi celebrado sem qualquer tipo de cientificação ou participação da Apelante ou, mesmo de sua representante legal, já que a época da venda, a Apelante era criança

3.

A teor da regra do art. 992, I, do CPC/73 (atual art. 619, I, do CPC) a alienação de bens integrantes de espólio somente poderia ser realizada com a ciência prévia dos demais interessados, vale dizer, de todos os herdeiros. Portanto, sendo a Apelante herdeira dos direitos sucessórios do pai, obviamente era interessada na herança deixada pela avó, e, uma vez que não foi ouvida em relação à alienação do imóvel, resta configurada a invalidade do negócio jurídico, o que prejudica a concessão de alvará judicial para lavratura de escritura pública em favor dos adquirentes

4.

Apelação conhecida e provida.

Do juízo de admissibilidade, vê-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual deve ser conhecido o apelo.

Ressalta-se, a propósito, que, a despeito do equívoco na indicação do número do processo no termo de interposição da presente apelação, sendo que a protocolização se deu em processo distinto, não se configura qualquer intempestividade recursal. Com efeito, a jurisprudência do STJ enuncia
que "
a tempestividade é aferida na data do protocolo

no juízo ou tribunal correto
, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado
o recurso dentro do prazo
, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo"
(REsp 1.438.001 /DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2014).

Na hipótese dos autos,
o apelo foi protocolizado dentro do prazo legal e no juízo correto
, vale dizer, juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema (Id.

4066722, pág. 2/5)
, contudo, houve apenas a indicação equivocada na numeração do processo, erro material plenamente justificável, posto que o processo de alvará judicial tramitava em apenso ao processo de inventário, que continha a numeração erroneamente indicada na peça de interposição.
Logo, não cabe reconhecer a intempestividade do apelo.

No mérito, a apelação se concentra na alegação de impossibilidade de alienação do bem imóvel objeto da demanda, uma vez que a Apelante, na qualidade de herdeira da titular do inventário ao qual o imóvel restava integrado, não teve a ciência da venda realizada, tampouco obteve qualquer recurso decorrente de tal alienação.

Na linha cronológica da lide, tem-se que: i) o Sr. MANOEL CARNEIRO NETO, então cônjuge supérstite da titular do inventário (Sra.

OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS, falecida em 27/2/1995), juntamente com os demais herdeiros desta, celebrou contrato de promessa de compra e venda do imóvel consubstanciado no POSTO GAROUPA, e seu respectivo terreno, situado em Capanema/PA, a Rod. BR-316, Km. 150, pela importância de R$-500.000,00 (quinhentos mil reais), na data de
28/10/2002
(Id. 4066606, pág. 5/8); ii) em
14/5/2004
foi ajuizado o processo de inventário da falecida OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS (Processo nº. 0000232-24.2004.8.14.0013), oportunidade na qual o Sr. MANOEL CARNEIRO NETO foi nomeado como inventariante; e, iii) na data de
8/8/2006
, o referido inventariante ajuizou a presente ação de alvará judicial com objetivo de outorgar a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel em favor dos adquirentes, ora terceiros interessados.

Na data de celebração do contrato de promessa de compra e venda do imóvel (
28/10/2002
),
o genitor da Apelante (Sr. ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE ASSIS),

que era filho comum da Sra. OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS e do Sr. MANOEL CARNEIRO NETO
, também já havia falecido, razão pela qual os direitos sucessórios que lhe cabiam foram titularizados e representados por RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARNEIRO (cônjuge supértiste) e pelos menores HARESSON CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO e CARLA RENATA DE OLIVEIRA CARNEIRO (filhos).

Ocorre que, além destes, o Sr. ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE ASSIS também tinha reconhecida a paternidade da Apelante, filha gerada em relação extraconjugal, nascida em 3/3/1999 (Id. 4066716, pag. 4), a qual não participou do negócio jurídico referente ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel.

Vê-se, assim, que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da demanda foi celebrado sem qualquer tipo de cientificação ou participação da Apelante ou, mesmo de sua representante legal, já que a época da venda, a Apelante era criança.

Desta forma, uma vez que o imóvel integrava o acervo hereditário do inventário da Sra. OSMARINA FLORÊNCIO CARNEIRO DE ASSIS, avó da Apelante e, considerando que na abertura do inventário, o genitor da apelante já havia falecido, os direitos sucessórios deste em relação aos bens daquela haviam sido transmitidos aos herdeiros, incluindo-se a Apelante.

Nesse contexto, a teor da regra do art. 992, I, do CPC/73 (atual art. 619, I, do CPC) a alienação de bens integrantes de acervo hereditário somente poderia ser realizada
com a ciência prévia dos demais interessados, vale dizer, de todos os herdeiros
. Portanto, sendo a Apelante herdeira dos direitos sucessórios do pai, obviamente era interessada na herança deixada pela avó, e, uma vez que não foi ouvida em relação à alienação do imóvel, resta configurada a invalidade do negócio jurídico, o que prejudica a concessão de alvará judicial para lavratura de escritura pública em favor dos adquirentes.

Sobre a exigência de oitiva prévia dos herdeiros em relação à alienação de bens do espólio, cabe colacionar julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERMUTA DE IMÓVEIS. VALIDADE DO NEGÓCIO REALIZADO PELO INVENTARIANTE COM ALVARÁ JUDICIAL
. DISCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram que, uma vez negociado o imóvel litigioso com base em alvará judicial expedido nos autos de inventário, não há impropriedade na alienação realizada pelo inventariante, considerando que o negócio jurídico não apresentou defeitos de forma, nem se demonstrou vício de consentimento. 2. As circunstâncias fáticas retratadas no acórdão recorrido não podem ser revistas no âmbito estreito do recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. "Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada" (REsp 972.283/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe de 15/04/2011).
4. No caso concreto, ao autorizar a alienação, o juízo do inventário ouviu os interessados e ponderou que, mesmo com falta de consenso, mas diante da falta de demonstração de prejuízo, a venda seria benéfica ao espólio. 5. Na linha dos precedentes desta Corte, não há de ser declarada a nulidade se não houver a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 232.146/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU A VENDA DE BEM DO ESPÓLIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DISCORDÂNCIA DE APENAS UM DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 992, I, do CPC/73 exige a oitiva dos interessados e autorização judicial para a alienação de bens de qualquer espécie pelo inventariante. É possível que nem todos concordem, razão pela qual deve o magistrado deliberar a respeito das razões apresentadas e autorizar, ou não, a alienação pretendida
. 2. Na hipótese, a magistrada avaliou a impugnação e observou que o único herdeiro discordante trouxe apenas alegações genéricas quanto ao valor da venda, sem apresentar prejuízo concreto para o espólio, revelando-se desmotivada a oposição. 3. Diante do consenso entre os demais herdeiros e da falta de demonstração de prejuízo, a juíza ponderou que a venda seria vantajosa ao espólio, pois possibilitou transação extremamente benéfica, com a quitação de vários débitos com instituição financeira, com redução considerável do saldo devedor. 4. O agravante defende a ocorrência de manifesto prejuízo, tendo em vista que o valor do bem foi muito inferior ao valor real de mercado, e a imediata ocupação do imóvel pelo promitente comprador impossibilitou a procura de outros interessados. Ocorre que esta prova deixou de ser efetivamente demonstrada perante a instância ordinária, mais sensível à percepção dos fatos. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1660010/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)

Nos tribunais pátrios, também se infere o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO - PRECLUSÃO TEMPORAL - QUOTAS SOCIAIS - ALIENAÇÃO ONEROSA E DAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DOS INTERESSADOS, DE EMISSÃO DE PARECER DO "PARQUET" E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INEFICÁCIA PERANTE O JUÍZO DO INVENTÁRIO - INCLUSÃO DOS BENS NO ESBOÇO DE PARTILHA - POSSIBILIDADE - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO TRABALHISTA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO PARA ANALISAR A ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO - DIVISÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ESBOÇO DE PARTILHA CORRETO - HONORÁRIOS DO INVENTARIANTE DATIVO - REDUÇÃO.

1. A controvérsia existente quanto à nomeação de inventariante dativo não pode ser enfrentada em segundo grau de jurisdição quando os herdeiros necessários deixam de apresentar, a tempo e modo, o recurso adequado, o que leva à preclusão temporal da questão.
2. Embora a propriedade dos bens do espólio seja transferida aos herdeiros no momento do falecimento do "de cujus" (princípio da saisine), descabe olvidar que a alienação onerosa e a dação em pagamento de quotas-sociais dependem de prévia oitiva dos interessados, de emissão de parecer pelo Ministério Público (por haver herdeiro menor) e de autorização judicial, sob pena de reconhecimento da ineficácia dos negócios jurídicos perante o juízo do inventário e consequente inclusão dos bens no esboço de partilha.
3. A iliquidez e a incerteza de crédito assegurado por meio de penhora no rosto dos autos do inventário, em cumprimento de determinação emanada do juízo trabalhista, devem ser deduzidas perante este, cabendo ao juízo sucessório tão somente realizar a constrição, reservando os bens necessários à satisfação do credor. 4. O simples fato de veículo automotor possuir natureza indivisível não autoriza que ele seja integralmente deferido à meeira, sob pena de se prejudicar os quinhões dos demais herdeiros. 5. Os honorários arbitrados em prol de inventariante dativo devem observar o estado do inventário no momento em que o auxiliar assumiu o encargo, bem como a qualidade e a complexidade do trabalho realizado, de modo a evitar a oneração excessiva ou o enriquecimento ilícito dos herdeiros que se aproveitaram dos serviços. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.05.691122-5/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 09/06/2014)

Desta forma, entende-se que o negócio jurídico é inválido, porque não houve a oitiva prévia da Apelante ou de sua representante legal acerca da alienação do imóvel que integrava o espólio.

Registra-se, por fim, que o processo de inventário da autora da herança não foi concluído, não tendo havido partilha de bens.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHECO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, no sentido de reformar a sentença para
julgar improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel em favor dos adquirentes.

Diante da reforma da sentença, condeno o autor da ação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da ação, ressalvada a exigibilidade em caso de beneficiário de justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022